Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-84.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR TREZE VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PENA DE MULTA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de sonegação de tributos do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, a empresa, gerida e administrada pelo terceiro apelante, e que possuía o segundo apelante como contador, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e inserção de elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal.

2. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir.

3. O fato de os apelantes terem se utilizado de interpostas pessoas, popularmente chamadas de “laranjas”, para cometer os crimes, extrapola os limites previstos na capitulação do delito, de modo que autoriza a exacerbação da pena na primeira fase da dosimetria.

4. A causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 – “ocasionar grave dano à coletividade”, trata-se de um tipo aberto, cabendo ao Julgador, através de sua discricionariedade, determinar quais as situações de efetivo dano ou prejuízo à coletividade em que incidirá a referida causa de aumento.

5. De acordo com a jurisprudência, deve-se considerar para fins de incidência ou não da majorante em exame, apenas o valor originalmente sonegado, sem os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária).

6. No caso em espécie, considerando que o valor sonegado pelos apelantes, sem os acréscimos legais, ultrapassa dois milhões de reais, resta configurado o grave dano à coletividade, devendo incidir a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, à razão de 1/3 (um terço).

7. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, diante do número de crimes praticados (treze), deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços). Entretanto, a fim de se evitar reformatio in pejus, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

8. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.137/1990, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, aplicando-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, §1o, do Código Penal.

9. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos das Defesas e provido o recurso do Ministério Público para fixar pena pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, para cada um dos réus.